Tribunal: TJDFT
Processo: 0703286-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0703286-75.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: WASHINGTON DA CUNHA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 14191373) interposto pelo BANCO PAN S.A. em face de decisão proferida pelo Juiz de Direito da Quinta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado por WASHINGTON DA CUNHA em desfavor do agravante, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo recorrente. Eis o teor do r. decisório combatido (ID 14189456 – pgs. 71/72) Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença (ID 50772741), na qual o executado aduziu, em síntese, que, em que pese a condenação descrita no item 2 da sentença de ID 31555966, página 7, no sentido de que cada parcela a ser restituída pelo impugnante seria no valor de R$ 218,89, o valor efetivamente descontado do exequente poderia não ser necessariamente aquele (R$ 218,89). Sustentou que, em alguns meses, como em setembro de 2009, por exemplo, o valor descontado foi de R$ 197,10. Defendeu que, em relação aos honorários advocatícios, o rateio determinado em sentença não foi observado pelo exequente. Arguiu que o valor efetivamente devido perfazia o montante de R$ 26.618,21, quantia que, inclusive, já havia sido depositada nos autos (ID 45146928, página 4), e efetuou o depósito da quantia de R$ 31.154,64, a título de garantia do Juízo (ID 50772741, página 15). Resposta à impugnação junto ao ID 51177530. Decido. Da análise dos argumentos trazidos pelo impugnante, depreende-se que este busca, na verdade, a rediscussão de matéria já transitada em julgado, o que é inadmissível neste momento processual. Isto porque, a partir da leitura do dispositivo da sentença de ID 31555966, página 7, observa-se que o executado foi condenado a restituir, em dobro, as parcelas descontadas no período entre 01/06/2009 a 31/10/2014, no valor de R$ 218,89 cada, não restando qualquer margem para interpretação diversa. Saliente-se que a sentença transitou em julgado (ID 43757456) daquela maneira. Por outro lado, assiste razão ao impugnante apenas em relação à questão do rateio dos honorários advocatícios. Ora, em relação à verba de sucumbência, a sentença foi clara ao fixar os honorários em 10% sobre o valor da condenação, sendo o executado responsável pelo pagamento de 70% daquele percentual. Ocorre que o acórdão (ID 43757441, página 7) majorou em 1% os honorários, totalizando 11%, mas não alterou o rateio anteriormente estabelecido. Assim, o executado é responsável pelo pagamento de honorários no importe de 7,7% da condenação, que corresponde a 70% de 11%. Nesse contexto, equivocou-se o exequente na planilha de débitos de ID 43925111, página 6, pois a quantia de R$ 51.241,44 acrescida de 7,7% de honorários perfaz o montante de R$ 55.187,03, e não R$ 56.877,99. Diante do exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação ao cumprimento de sentença, apenas para reconhecer que o percentual correto de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do exequente é de 7,7% do valor da condenação. Noutro giro, considerando que foram efetuados dois depósitos no presente processo (ID 45146928, página 5, já liberado, e ID 50772741, página 15), determino que, com a preclusão desta decisão, os autos sejam enviados à Contadoria para que esclareça se o débito já foi quitado, ou, em caso negativo, qual o valor remanescente. O Contador deverá atualizar o débito na forma descrita na sentença (ID 31555966), atentando-se para o percentual de honorários advocatícios (7,7%), até o dia do primeiro depósito, qual seja, 17/09/2019 (ID 45146928, página 4), e, após decotá-lo, deverá prosseguir atualizando o valor até a data do segundo depósito, 26/11/2019 (ID 50772741, página 15). Na hipótese de o segundo depósito não ser suficiente para quitar o débito, o Contador deverá aplicar ao valor remanescente a multa e os honorários advocatícios, ambos de 10%, previstos no art. 523, § 2o, do CPC. Com os cálculos, dê-se vista às partes para manifestação no prazo comum de 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão. Intimem-se. Inconformado, relata o recorrente, em suma, a ocorrência de excesso de execução, uma vez que os cálculos apresentados pelo agravado não guardam correção com os parâmetros fixados no título exequendo. Requer a concessão de liminar para que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, afastando-se a possibilidade de levantamento de alvará. É o relato do essencial. Pois bem. Pretende o agravante a obtenção de liminar e posterior reforma da decisão que acolheu apenas parcialmente a impugnação ofertada e determinou o envio dos autos à Contadoria Judicial para apurar eventual quitação. Estabelece o parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Na espécie, não se verifica a possibilidade de a recorrente vir a experimentar dano algum em decorrência da r. decisão combatida, porquanto o douto magistrado condicionou sua eficácia à preclusão. Logo, se somente após o escoamento dos prazos recursais a decisão poderá ser concretizada, ressai o raciocínio de que a manutenção do decisum até o julgamento da questão de fundo do presente agravo em nada prejudicará o recorrente. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, consoante o art. 1.019, inc. II, do Código de Processo Civil. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador